Tribunal: STF
Processo: ARE 1558838
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO ESTADO DO ACRE. CANDIDATA DIAGNOSTICADA COM COVID-19. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO CONCRETA DIVERSA. DISTINGUISHING REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL PENAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO. AUTORIDADE IMPETRADA AUTORA DO ATO APONTADO ILEGAL. MÉRITO. PARTICIPAÇÃO NO TESTE FÍSICO APÓS O PRAZO DESIGNADO. POSSIBILIDADE. CANDIDATA DIAGNOSTICADA COM COVID-19. SITUACÀO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    1. A Autoridade que possui legitimidade para corrigir a suposta ilegalidade deve figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. 



    2. O princípio da vinculação ao edital de concurso público deve ser aplicado em conjunto com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    3. Mandado de segurança conhecido e concedido.” (Doc. 6, p. 1, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Acre apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos I, II e XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 335 da Repercussão Geral. Narra que “a parte recorrida foi convocada para a realização do TAF no concurso público regido pelo Edital nº 001 SEAD/IAPEN de 19 de junho de 2023”, mas “no dia da prova estava impossibilitada de participar devido à contaminação por COVID-19, apresentando atestados médicos”, e “pleiteou judicialmente a remarcação do teste, sob a justificativa de que o edital não previu situações excepcionais como a sua” (Doc. 14, p. 6). Sustenta, em síntese, que “o acórdão recorrido incorre em erro ao desconsiderar o princípio da legalidade e a vinculação estrita ao edital, pilares basilares da administração pública” (Doc. 14, p. 7). Alega que “o Edital nº 001/2023 SEAD/IAPEN, que regulamenta o concurso público em questão, estabelece de forma clara e precisa que não há previsão para remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) por qualquer motivo, mesmo que seja de natureza fisiológica ou de força maior, como alegado no caso da contaminação por COVID-19” (Doc. 14, p. 7-8). Salienta que “é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias, que o edital de concurso público tem força de lei entre as partes, vinculando tanto a administração quanto os candidatos” (Doc. 14, p. 8). Afirma que “o acórdão também ofende o princípio da isonomia” (Doc. 14, p. 9). Discorre que “o acórdão recorrido desconsidera o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n° 335, que versa sobre a inexistência de direito à remarcação de etapas de concursos públicos, em especial Teste de Aptidão Física (TAF), salvo previsão expressa no edital” (Doc. 14, p. 10). Ressalta que “o cenário excepcional que permitia o distinguishing do Tema 335 - STF em relação a COVID não existe mais” (Doc. 14, p. 14). Assevera que, “em concursos públicos, a segurança jurídica é essencial para garantir a estabilidade das regras que regem o certame, conferindo previsibilidade e confiança às normas previamente estabelecidas” (Doc. 14, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar o acórdão combatido e seu integrativo, face à flagrante violação dos artigos 5º, I, II e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como a tese firmada no Tema nº 335 de Repercussão Geral” (Doc. 14, p. 16).



    Gabriela Vasconcelos Cunha Conceição apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 283 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18). Irresignado, o Estado do Acre interpôs o presente agravo (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, ao julgamento do Tema 335 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior”, preservando-se apenas “a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica” (RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 20/11/2013).



    Não obstante, verifica-se que o Tribunal a quo justificou a não incidência de referida tese de repercussão geral à luz das particularidades do caso concreto, candidata diagnosticada com Covid-19, a revelar a falta de identidade da situação sub examine com o paradigma invocado, não sendo violada, assim, a interpretação definida por esta Suprema Corte.



    Anote-se que a Primeira Turma desta Corte já teve a oportunidade de apreciar caso semelhante. Ao negar provimento a agravo interno interposto em processo em que se discutia a remarcação de teste de aptidão física da espécie, assentou-se que inexistiria afronta ao Tema 335 da Repercussão Geral, por se tratar de situação diversa. Consignou-se, ademais, que, para divergir, no ponto, da conclusão do Tribunal local, seria necessária a apreciação de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, o que inviável na presente sede. Reproduzo a ementa do citado precedente turmário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.460.561-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/02/2024, destaquei)



    Em semelhante sentido, cito também as seguintes decisões: RE 1.464.390, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 26/06/2024; RE 1.476.553, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/06/2024; RE 1.478.959, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/04/2024; RE 1.456.919, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/10/2023; e RE 1.430.334-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/07/2024.



    Destarte, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, nada colhe o presente recurso extraordinário.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal). 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente